Tribunal: TJMT
Processo: 1027717-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027717-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSIMAR MENDONCA DE SOUZA - CPF: 635.083.702-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INDENIZAÇÃO
POR
DANO MORAL
–

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
EMISSÃO FATURAS
DE CONSUMO ENERGIA COM VALORES EXORBITANTES
–
ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

–

VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
/15
PRESENTES
–

RECURSO PROVIDO.

1.

Verifica
da, a princípio,
a disparidade
d
as faturas objeto da lide
referente
s

ao consumo
de energia elétrica

quando comparadas com os meses antecedentes
,
faz-se
necessári
a
a suspensão

da cobrança das faturas objeto de discussão, até decisão a ser proferida no feito de origem
.

2.

C
onstada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15
,
uma vez que
a interrupção do fornecimento
de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se neste momento desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana
, há que ser concedida a tutela de urgência pleiteada
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027717-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ROSIMAR MENDONCA DE SOUZA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIMAR MENDONCA DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de Faturas de Consumo de Energia Elétrica e Indenização a Título de Dano Moral (nº 1040471-95.2024.8.11.004)
proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual indeferiu a tutela antecipada, que
objetivava
a suspensão da cobrança da fatura do mês de março2024/ a maio/2024, bem como se abster de suspender o fornecimento do serviço em relação ao débito em questão; tal como a exclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa, conforme decisão de ID 169259005 dos autos principais.

A parte autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que ao contrário do que concluiu a nobre magistrada de primeiro grau, há nos autos elementos suficientes a

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois se mantida a decisão agravada,

a requerente corre o risco de ter o fornecimento de energia de sua residência suspenso, isto

de forma arbitrária e abusiva, sem mencionar no dano irreparável que experimentará, acaso

venha a ficar sem o fornecimento do serviço, este indispensável e de caráter essencial,

imprescindível à garantia da dignidade humana.

Alega que a probabilidade do direito resta demonstrada pois a

agravante anexou
à
inicial documentos que comprovam a total disparidade das faturas

emitidas, então correspondentes aos meses de março, abril e maio de 2024, as quais, sem

qualquer justificativa ou motivo, passaram a apresentar consumo elevado e desproporcional,

com consumo 150% superior à média que era apresentada nos meses anteriores.

Assevera que sempre honrou os pagamentos de suas faturas,

estando em débito apenas e tão somente com aquelas que são objeto de discussão na presente

ação revisional. Destaca-se também, que não houve mudança de rotina na residência da

agravante, tampouco mudança no número de pessoas que habitam a residência, menos ainda

a aquisição de
novos aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos, razão pela qual não

concorda com os consumos lançados nas faturas questionadas dos meses de março/2024 a

maio/2024, pois que abusivos.

Aduz, ainda, que está desempregada, sobrevivendo unicamente do auxílio social “Bolsa Família” no valor de R$600,00 (seiscentos reais), logo
,
não possui sequer condições de quitar o débito cobrado pela agravada nas faturas de março/2024 a maio/2024 e, encontra-se na iminência de ter o seu fornecimento de energia elétrica de seu imóvel suspenso, isto em razão de faturas abusivas e indevidas, cuja regularidade e legalidade estão sendo objeto de discussão judicial.

Defende, ainda, que o perigo de dano é notório, pois caso a decisão agravada não seja revista, a parte agravante corre risco de perder acesso ao fornecimento de energia elétrica, serviço este essencial para a sobrevivência com dignidade de qualquer ser humano.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para fins de

reformar a decisão de primeiro grau, de modo a impor a agravada que se abstenha de

promover a suspensão do fornecimento de energia do imóvel da agravante, em decorrência

do débito oriundo das faturas que estão sendo discutidas judicialmente,
e no mérito, o provimento do recurso
.

A liminar postulada foi
deferida,

conforme
ID
242941660
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
248451654
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027717-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ROSIMAR MENDONCA DE SOUZA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isto porque,
a
parte autora, ora
agravante
,

pretende que a agravada não suspenda o fornecimento de energia elétrica de sua residência, devido ao não pagamento de faturas cobradas acima da média mensal, referente aos meses de março/2024 a maio/2024
.

Verifica-se, dos argumentos e documentos juntados, ao contrário do entendimento externado pelo magistrado singular, que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor da ora agravante estão presentes, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, ainda que a regularidade da cobrança dependa do exame de elementos concretos em regular instrução, somente possível com o estabelecimento do contraditório pleno, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna,
a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
no sentido
que o fornecimento de energia elétrica em tais
casos não podem
ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que
se trata
de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
1ª Turma
,
Dt

julg
. 04/05/06).

Nes
se contexto,
em havendo discussão sobre o valor cobrado pela empresa agravada, relativo ao consumo dos meses de
março/2024 a maio/2024
, até que se forme convencimento contrário, deve ser suspensa qualquer interferência da agravada concernente ao corte de energia elétrica na residência d
a
recorrente devido à falta de pagamento relativa ao mencionado período.

Até mesmo porque não há como negar a discrepância das faturas cobradas
, uma vez que
nos meses anteriores,
a média variava de
40 kWh a 97 kWh, gerando um valor de
R$ 13,67 a R$ 51,24,
enquanto

n
as
faturas
questionadas
(março/2024 a maio/2024)
saltaram para
152 kWh
, 139 kWh e 19 kWh, sendo
o
s
valor
es
de R$
123,89, R$ 94,70 e R$ 77,61, respectivamente (ID 242718659, p. 41)
.

Assim, a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SE
COMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – PREJUÍZO – EXISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA BEM COMO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia.
Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, até decisão a ser proferida no feito de origem.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083669120248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial. Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000771-75.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a
integração
dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
determinar
que a

concessionária de energia, ora agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC 6/3638664-7, pertencente à agravante, por falta de pagamento d
as
faturas
em discussão
(março/2024 a maio/2024)
, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias multa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024